Tribunal: TJPA
Processo: 0002588-57.2017.8.14.0021
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-09-10

Ementa:
APELAÃÃO CRIMINAL. TRÃFICO DE DROGAS. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006. APLICAÃÃO DA PENA NO MÃNIMO LEGAL. INSUBSISTÃNCIA. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DO RECURSO. REFORMA, DE OFÃCIO, DA DOSIMETRIA DA PENA APLICADA AO APELANTE PELO JUIZ A QUO. DECISÃO UNÃNIME.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 0002588-57.2017.8.14.0021
3ª TURMA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE ORIGEM: IGARAPÉ-AÇU
APELANTE: FELIPE MODESTO COELHO
DEFENSOR PÚBLICO: JOAQUIM AZEVEDO LIMA FILHO
APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES
RELATOR: DESEMBARGADOR LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
EMENTA
: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33,
CAPUT
, DA LEI 11.343/2006. APLICAÇÃO DA PENA NO MÍNIMO LEGAL. INSUBSISTÊNCIA. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DO RECURSO. REFORMA, DE OFÍCIO, DA DOSIMETRIA DA PENA APLICADA AO APELANTE PELO JUIZ
A QUO.
DECISÃO UNÂNIME.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 25ª Sessão Ordinária de Plenário Virtual, à unanimidade, conhecer da apelação e lhe negar provimento, corrigindo, de ofício, a dosimetria da pena imposta ao apelante pelo juiz
a quo
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Belém, 30 de agosto de 2021.
Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
Relator
PROCESSO Nº 0002588-57.2017.8.14.0021
3ª TURMA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE ORIGEM: IGARAPÉ-AÇU
APELANTE: FELIPE MODESTO COELHO
DEFENSOR PÚBLICO: JOAQUIM AZEVEDO LIMA FILHO
APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES
RELATOR: DESEMBARGADOR LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por Felipe Modesto Coelho, irresignado com os termos da sentença condenatória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Igarapé-açu, nos autos da ação penal ajuizada pelo Ministério Público, cuja peça acusatória imputava àquele a prática do crime disposto no artigo 33,
caput
, da Lei 11.343/2006.

Na exordial (fls. 02 a 03), consta
ipsis litteris
:
Segundo o inquérito policial anexo, na manhã de 16/02/2017, por volta das 20:30h, a polícia logrou apreender, na residência localizada no Conjunto Santa Rita, Quadra-C, Casa 12, Bairro Aérea, nesta cidade, 108 (cento e oito) cartuchos de maconha e uma bacia contendo a quantia de 552g (quinhentos e cinquenta e dois gramas) de erva, as quais foram submetidas à perícia, cujo laudo n 2017.02.000360-QUI, subscrito por perito, apontou que tais substâncias apreendidas correspondem a 840g (oitocentos e quarenta gramas) de
Cannabis sativa L.
, Conhecida vulgarmente como maconha, com indícios de tais produtos eram destinados à venda.
Com efeito, a apuração policial iniciou a partir da notícia de que
haveria o comércio de entorpecentes em uma residência localizada no Conjunto Santa Rita, Quadra-C, Casa 12, Bairro Aérea, nesta cidade.
Assim, em diligência, a polícia encontrou as substâncias apreendida à f. 6.
Em sede administrativa, os policiais responsáveis pelo flagrante "encontraram o nacional FELIPE MODESTO COELHO embalando drogas".
Uma vez interrogado em sede policial, o acusado alegou que a
substância apreendida era para o seu consumo pessoal.

Houve a defesa prévia (fls. 37), seguida do recebimento da denúncia (fl. 39).

Sobreveio audiência, na qual se ouviram 02 (duas) testemunhas da acusação (policiais militares) e se interrogou o apelante (fls. 43 a 44).

As partes apresentaram memoriais (fls. 48 e 49 a 51).

Ao prolatar a sentença, o juiz
a quo
convenceu-se da procedência da pretensão punitiva do Estado exposta pelo
dominus litis
, impondo ao apelante a sanção de 08 (oito) anos de reclusão, em regime inicial fechado, mais 500 (quinhentos) dias-multa, no valor mínimo previsto em lei (fls. 55 a 59).

Embargos de declaração foram opostos pelo ora apelante (fl. 60), os quais, mesmo acolhidos, não alcançaram a modificação da pena definitiva (fl. 61).

As razões recursais voltaram-se à redução da reprimenda para o mínimo legal (fls. 62 a 64).

As contrarrazões firmaram-se pela reforma da decisão recorrida, consoante o apelo (fls. 66 a 68).

Em segunda instância, por distribuição, coube a mim a relatoria do feito (fl. 71).

A Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e improvimento do recurso (fls. 76 a 83).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Belém, 04 de agosto de 2021.
Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
Relator

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos, por conseguinte, os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, deve ser conhecida.

Pois bem.

A individualização da pena é uma atividade discricionária do julgador e se sujeita à revisão somente em face de ilegalidade flagrante ou teratologia - porque não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade.

Além disso, é importante ressaltar, que, identificada a necessidade da aludida correção, nada obsta ao magistrado
ad quem
fazê-lo com suas próprias ponderações, posto que o recurso seja exclusivo da defesa, bastando ater-se a não agravar a pena imposta ao recorrente pelo juiz
a quo
.

Nesses termos:
HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. ERRO MATERIAL NA SENTENÇA. REFORMA PARA PIOR NO JULGAMENTO DE RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA. OCORRÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
1. A proibição de reforma para pior, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, possui o objetivo de obstar que, em inconformismo exclusivo da defesa, o acusado tenha agravada a sua situação. Pode a Corte estadual, sem piorar a situação do recorrente, em recurso exclusivo da defesa, de fundamentação livre e efeito devolutivo amplo, observados os limites horizontais do tema suscitado, manifestar sua própria e cuidadosa fundamentação sobre as matérias debatidas na origem. Desse modo, ao Tribunal de Justiça, provocado a apreciar o cálculo da reprimenda, compete examinar as circunstâncias judiciais e apreciar os pormenores da individualização da sanção deliberados na sentença, mantendo ou diminuindo a sanção imposta. Precedentes.
2. Na espécie, o Tribunal de Justiça, ao corrigir erro material no cálculo da pena operado na origem, exasperou a sanção definitiva aplicada ao réu, situação de manifesto constrangimento ilegal.
Precedentes.
3. Ordem concedida para restabelecer a sentença condenatória quanto à dosimetria das penas, tornando a sanção do paciente definitiva em 5 (cinco) anos, 6 (seis) meses e 3 (três) dias de reclusão, a ser cumprida inicialmente no regime semiaberto, mais pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa, no valor unitário mínimo. (Destaquei)
(HC 448.276/DF, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/10/2018, DJe 07/11/2018)

Por oportuno, segue, fielmente, trecho correspondente da sentença (fls. 58 a 59):
Passo a analisar, em relação ao acusado, as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal.
- culpabilidade: o acusado agiu com reprovabilidade alta à espécie, tendo pleno conhecimento do caráter ilícito de sua conduta e pela grande quantidade de droga encontrada;
- antecedentes: não consta informação de que o acusado tenha sido condenado em outros processos criminais;
- conduta social: considero como desregrada, já que possuía enorme quantidade de droga. Superior a média apreendida pela polícia neste município.
- personalidade: inexistem nos autos elementos para a devida aferição
- motivo: agiu motivado pelo desejo de obter lucro fácil com o comércio dos entorpecentes apreendidos nos autos;
- circunstâncias: são normais à espécie;
- comportamento da vítima: não há que se falar em vitimologia no caso do crime imputado ao réu.
- DA PENA BASE
Analisados, assim, os princípios norteadores do artigo 59 do Código Penal e as circunstâncias previstas no art. 42 da Lei 11.343/06, a fixo a pena base no mínimo legal, qual seja, em 08 (oito) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias multa.
4.1.1 - Circunstâncias Agravantes e Atenuantes.
Não há causas circunstâncias agravantes e atenuantes.
4.1.2 - Causas de aumento e diminuição.
Não há causas de aumento ou diminuição da pena a ser aplicada.
O réu não faz jus à redução de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/06, posto que, pelo apurado nos autos, se dedica a atividades criminosas, não tem ocupação lícita, tramitam outros procedimentos em seu desfavor, inclusive sob a acusação de roubo majorado (processo n. 0008319-05.2015.8.14.0021).
- PENA DEFINITIVA:
Assim, a pena definitiva fica fixada em 08 (oito) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias multa.
Fixo o valor do dia-multa em 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo à época dos fatos, posto que não consta dos autos a atual situação econômica do sentenciado.

Na primeira fase da dosimetria da punição do apelante, o juiz sentenciante, valorou, negativamente, a culpabilidade, a conduta social do agente e os motivos do delito.

Nos termos da Súmula 17 deste Egrégio Tribunal de Justiça, é válido lembrar, ¿a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal¿.

Ora, a culpabilidade do agente
diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, a qual é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa (Súmula 19/TJPA). É fato que a expressiva quantidade de droga torna a prática delitiva mais reprovável. Entendo, contudo, que a apreciação correspondente deva se dar com fulcro no artigo 42 da Lei 11.343/2006
a posteriori
. Logo,
valoro-a como neutra.

A
conduta social do agente
compreende o comportamento perante a sociedade (no trabalho, na família, na localidade onde reside). Na ausência de elementos concretos para sopesá-la,
não há como caracterizá-la negativamente.

Os
motivos
do crime - ou seja, as influências internas e externas que levaram o agente ao cometimento do delito - consoante o apurado nos autos,
não permitem a valoração negativa,
haja vista que a ¿obtenção de lucro fácil¿ não ultrapassa o já considerado no tipo
.

Com base no já mencionado artigo 42 da Lei 11.343/2006, a importante
quantidade
do entorpecente apreendido (840 gramas de ¿maconha¿ - fls. 53 a 54)
deve ser valorada de modo preponderante e desfavorável ao apelante.

Assim, pela reanálise acima, resulta proporcional e justa a fixação da
pena-base em 07 (sete) anos de reclusão, mais 700 (novecentos) dias-multa,
sendo válido mencionar o teor da Súmula 23 desta Egrégia Corte: ¿a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal¿.

Na segunda fase, inexistentes atenuantes ou agravantes, fixo
a reprimenda intermediária em 07 (sete) anos de reclusão, mais 700 (novecentos) dias-multa
.

Na terceira, não há, de fato,
in casu
, a causa de diminuição de reprimenda prevista no artigo 33, §4º, da Lei 11.343/2006; pois, ratificando o entendimento do julgador de primeiro grau, há indicativos, como a expressiva quantidade de droga apreendida, no caso, de que o apelante se dedica a atividades criminosas. Isso está de acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:
AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONCEDIDO. TRÁFICO DE DROGAS (600 G DE PASTA-BASE DE COCAÍNA). PRETENSA APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE REDUÇÃO DE PENA (ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006). DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. REVOLVIMENTO DAS CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS. INVIABILIDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.
1. Diz a jurisprudência que a expressiva quantidade de droga apreendida, aliada a outras circunstâncias próprias do caso concreto, impede a incidência da causa especial de redução de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, se configurada a dedicação à atividade criminosa.
2. No caso, inexiste ilegalidade manifesta na conclusão de não ser aplicável a minorante do tráfico privilegiado, uma vez que foram indicados fatores concretos concernentes à quantidade e a natureza da droga (630 g de pasta-base de cocaína), ao modo como a substância estava sendo transportada, às circunstâncias da prisão dos agentes e ao envolvimento de um reincidente específico.
3. Para se acolher a tese de que a paciente não se dedica às atividades criminosas, é necessário o reexame aprofundado das provas, inviável em habeas corpus. Precedentes.
4. Agravo regimental improvido.
(AgRg no HC 463.208/MS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 30/06/2020, DJe 04/08/2020)

Mácula alguma existe ai, portanto.

Ausente, também, qualquer causa de aumento,
torno definitiva a pena do apelante

em 07 (sete) anos de reclusão, mais 700 (novecentos) dias-multa, que, para não incorrer em
reformatio in pejus
, redimensiono para 500 dias-multa.

Pela quantia da pena privativa de liberdade do apelante e levando em conta a valoração negativa de circunstâncias judiciais - com fulcro no artigo 33, §2º, alínea b, e §3º, do Código Penal - adéquo o seu cumprimento inicial ao
regime semiaberto
, pois inconstitucional é o teor do §1º, do artigo 2º, da Lei 8.072/1990 (HC 420.637/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 12/12/2017, DJe 01/02/2018).

O tempo de prisão cautelar será considerado pelo juízo da execução penal para efeito de progressão de regime no momento oportuno, conforme o artigo 66, inciso III, alínea "c", da Lei de Execução Penal.

Preservo, derradeiramente, o valor de cada dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do delito, presumindo, assim, as condições financeiras da apelante como baixas (AgRg no REsp 1768487/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 15/09/2020, DJe 29/09/2020.

Inaplicáveis ao caso os artigos 44 e 77 do Código Penal.

À vista do exposto, conheço do recurso de apelação, nego-lhe provimento e corrijo, de ofício, a dosimetria da pena imposta ao apelante pelo juiz
a quo
.

É o voto.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator